Tribunal: TCU
Processo: 018.242/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que reconheceu a procedência da representação, rejeitou as justificativas apresentadas e aplicou penalidades de multa, inabilitação e inidoneidade aos responsáveis, tratando de irregularidades na execução de contrato de repasse que tinha por objeto a construção de campo de futebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos por José Erivan Leite, Maria Cenir Ramalho, Mônica Holanda Barbosa, Vani Leite Braga de Figueiredo e Construtora Vital Ltda. contra o Acórdão 2018/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de José Erivan Leite, Maria Cenir Ramalho, Mônica Holanda Barbosa e Vani Leite Braga de Figueiredo para, no mérito, dar-lhes provimento, tornando insubsistentes os itens 9.3 a 9.7 do Acórdão 2018/2017-TCU-Plenário ; 9.2. conhecer do recurso da Construtora Vital Ltda. e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o item 9.8 do Acórdão 2018/2017-TCU-Plenário ; 9.3. estender o efeito do provimento do item 9.2 às empresas Conobre Engenharia Construção e Comércio Ltda. e Lopel Lopes Pereira Engenharia Ltda., com fundamento no art. 281 do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, às empresas Conobre Engenharia Construção e Comércio Ltda. e Lopel Lopes Pereira Engenharia Ltda., ao Município de Conceição-PB e ao Ministério do Esporte.